Tribunal: STF
Processo: HC 199312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado tentado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2.  “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).



    3. A avaliação da demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. Hipótese em que não se verifica situação de constrangimento ilegal, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.